Tribunal: TJSP
Processo: 1007986-80.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia elétrica - ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público - descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia elétrica - ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público - descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007986-80.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007986-80.2020.8.26.0068 -Voto no 9836 RY
2
Voto n. 9836 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1007986-80.2020.8.26.0068.
Origem: Barueri - 2a Vara Cível.
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Juíza de Direito: Daniela Nudeliman Guiguet Leal.
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de
energia elétrica - ação regressiva ajuizada por seguradora
em face de concessionária de serviço público - descargas
elétricas
queima de equipamentos em unidades
consumidoras
desfecho, na origem, de procedência

inconformismo da suplicada responsabilidade objetiva da
concessionária que não faz desobrigar a demonstração do
nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço fato constitutivo do direito a cargo da
autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, do que não se desincumbira
sentença
reformada recurso provido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. em recurso de
apelação extraído destes autos de ação regressiva, atrelada a
reparatória por danos materiais, que lhe move Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais; observa reclamar reforma a
respeitável sentença em folhas 188/194
que assentou a
procedência da inaugural; sustenta não demonstrados os eventos
narrados na inicial, tampouco seu nexo de causalidade com
eventual falha/interrupção na prestação do serviço de distribuição
de energia, destacando ausentes notificação das ocorrências e/ou
pedidos administrativos de ressarcimento; acentua unilaterais os
laudos
apresentados
pela
recorrida,
não
bastasse
em
desconformidade com o disposto na Resolução ANEEL n. 414/2010,
contexto a inviabilizar o exame dos aparelhos, em evidente afronta
ao contraditório; acresce inaplicável à espécie o Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007986-80.2020.8.26.0068 -Voto no 9836 RY
3
do Consumidor, requerendo, na esteira, ou a reversão do resultado
do julgamento ou, subsidiariamente, a alteração do termo inicial
dos juros moratórios da data do desembolso para a da citação.
Recurso tempestivo e preparado (fls.208/209),
registrada a oferta de contrarrazões (fls.214/226).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público,
em indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelada/autora em decorrência de danos causados em
equipamentos eletrônicos de unidades consumidoras seguradas em
razão, segundo afirma, de oscilação no fornecimento de energia
elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a procedência
do pedido, com condenação da demandada ao pagamento de
R$6.003,50 (seis mil e três reais e cinquenta centavos), corrigidos
e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano contados do
desembolso; mais, das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da
imposição; assim por não ter a suplicada, ao entendimento da i.
magistrada “a quo”, demonstrado a ocorrência de qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora em
assistir-se ressarcida, regressivamente, pelos prejuízos suportados, pontilhada a responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007986-80.2020.8.26.0068 -Voto no 9836 RY
4
O inconformismo, respeitada a convicção da d.
magistrada “a quo”, comporta acolhida; inexiste, ao reverso do
asseverado, prova de que os danos tenham se dado por força da
ventilada falha no fornecimento de energia elétrica, não
demonstrada por nenhum subsídio; a demandante, releva agregar,
não resguardou os salvados, inibindo, assim, a vistoria dos
aparelhos, necessária à segura aferição do nexo causal, lembrada,
aqui, demais, a ausência de comunicação dos fatos, nos termos do
artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, deslize que fizera
inviabilizar a reparação administrativa fosse a hipótese.
Sublinhe-se que os documentos das assistências
técnicas em folhas 35/36 e 56/57, agitados pela recorrida como
fundamento à desnecessidade do exame pericial nos descartados
equipamentos, também por unilateralmente produzidos, não se
equiparam a laudos técnicos, cabendo notar que não trazem nem
mesmo o método utilizado para a conclusão adotada, v.g. medição
de carga de energia “in loco” , não se mostrando aptos, destarte, à
demonstração da asseverada falha na prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica, tampouco de seu nexo de
causalidade com as avarias, cuidando-se, isto sim, de orçamentos
e/ou relação de equipamentos.
Gize-se
que,
conquanto
objetiva
a
responsabilidade civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, imprescindível a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta omissiva/comissiva da
concessionária de serviço público, relevando não olvidar impróprio,
pese incidente, nestes, por força da sub-rogação, a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007986-80.2020.8.26.0068 -Voto no 9836 RY
5
consumerista, o embaraço da inversão do ônus probatório com
prova do fato constitutivo do direito, ônus a cargo da suplicante e
do qual não se desvencilhara, ou seja, o de demonstrar a
ocorrência do fato gerador da pretensão ressarcitória; a inversão
do ônus probatório, não é demais lembrar, não pode beneficiar o
que inviabilizou a produção da prova sob o crivo do contraditório ao
argumento de que suficiente a unilateralmente realizada; vejam-se,
na direção, julgados deste e. Tribunal:
“Ação regressiva
da seguradora.
Descargas
elétricas que
resultaram
em avarias a equipamentos
do segurado,
que
precisaram
ser substituídos.
Havendo controvérsia
sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado
a
produção

de prova técnica, não há como impor à concessionária
o dever de indenizar.
A responsabilidade

objetiva do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, afasta tão
somente a pertinência
de se apurar o elemento
subjetivo
da
responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade
de
que sejam demonstrados
a conduta comissiva
ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade
entre eles. Ainda que o Código de Defesa do
Consumidor
seja aplicável
ao caso vertente,
a inversão do
ônus da prova não se opera automaticamente,
tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação
do
consumidor
ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras
ordinárias
de experiência,
pressupostos
que não estão
presentes
no caso dos autos. Sentença
reformada
para
improcedência
do pedido. Recurso provido”. (Apelação n.
1055835-20.2018.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Gomes Varjão, j. 30/09/2019).
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DE ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA,

FUNDADA

EM
CONTRATO

DE
SEGURO,

JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM
O NEXO CAUSAL,
POSTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007986-80.2020.8.26.0068 -Voto no 9836 RY
6
QUE A SEGURADORA
TROUXE AOS AUTOS SOMENTE

SINGELOS
“LAUDOS”
UNILATERAIS,
AFIRMANDO
EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO

DOS
APARELHOS

SINISTRADOS,

INVIABILIZANDO

POR
COMPLETO

A
PRODUÇÃO
DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA
PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA
À COMPROVAÇÃO
DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS
E OS SERVIÇOS

PRESTADOS
PELA CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.

Recurso
de
apelação

improvido,

com
determinação.

(Apelação n. 1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Não comporta guarida, nessa ordem de ideias, a
pretensão inaugural; a recorrida não se desincumbiu do ônus que
lhe cumpria, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, panorama
que empresta esteio, enfim, ao provimento do inconformismo, com
a consequente reversão do resultado do julgamento, prejudicada,
em corolário, a análise da questão atrelada ao termo inicial dos
juros moratórios incidentes sobre a condenatória ora afastada.
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de
que traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos
anunciados pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF., têm
admitido o “prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp.
480221/RS); basta seja a matéria examinada com boa raiz de
fundamentos
o que dirigido à celeridade do exame do
inconformismo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso; assim para que declarada seja a
improcedência da inaugural, com a consequente extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007986-80.2020.8.26.0068 -Voto no 9836 RY
7
processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015; sucumbente, e
suportará a demandante o desembolso das custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados
em
17%(dezessete por cento) do valor atualizado da causa, corrigidos
da sessão de julgamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês contados do trânsito em julgado - art. 85, §§2o, 6o e 16o, do
citado diploma adjetivo civil.
TÉRCIO PIRES
Relator